Tribunal: TJMT
Processo: 1042343-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042343-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA SANTANA - CPF: 948.785.361-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIRTUAMENTO.
ÔNUS DA PARTE EXECUTADA.
MANUTENÇÃO DO DESBLOQUEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto
pelo Banco
contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias da executada, determinando seu desbloqueio, ao fundamento de que se
tratava
de quantias depositadas em caderneta de poupança dentro do limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em contas bancárias da executada, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis, ainda que haja alegação de uso da conta como instrumento de movimentação financeira ordinária, sem comprovação de desvirtuamento da finalidade de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, com o objetivo de resguardar o mínimo existencial do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação ampliativa da norma para alcançar valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da modalidade de conta, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso.

Os extratos bancários demonstram que os valores bloqueados estão efetivamente depositados em contas de poupança e não ultrapassam o limite legal.

Não se verifica, nos documentos apresentados, movimentação incompatível com a natureza de reserva financeira, afastando a alegação de desvirtuamento.

Incumbe ao credor comprovar o uso indevido da conta poupança, ônus do qual não se desincumbiu, pois apresentou apenas alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta.

A proteção legal da impenhorabilidade prevalece na ausência de elementos concretos que evidenciem fraude ou abuso, devendo ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos depositada em caderneta de poupança, salvo prova de fraude, má-fé ou abuso. 2. A proteção do art. 833, X, do CPC pode alcançar valores mantidos em outras modalidades de conta, desde que dentro do limite legal e ausente desvirtuamento. 3. Incumbe ao credor comprovar o uso indevido da conta poupança para afastar a impenhorabilidade legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 789, 833, X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15.05.2023; TJMT, AI 1031942-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJMT, AI 1007247-69.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 11.02.2020; TJMT, AI 1032566-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A, contra decisão proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000969-65.2015.8.11.0015, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias da executada MÁRCIA CRISTINA SANTANA, determinando o respectivo desbloqueio.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os valores constritos não possuem natureza salarial nem se vinculam a benefício assistencial ou verba de caráter alimentar. Argumenta que a mera qualificação da conta como "poupança" não autoriza, por si só, o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Assevera que os extratos bancários revelam movimentação incompatível com conta de subsistência ou reserva de emergência, demonstrando seu uso cotidiano como conta de giro pessoal ou profissional, o que descaracteriza a proteção legal invocada.

Menciona que a decisão agravada compromete a efetividade da execução e viola os princípios da boa-fé e da responsabilidade patrimonial do devedor (CPC, art. 789).

Por meio de decisão liminar, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para manter os bloqueios judiciais realizados nas contas bancárias da agravada até ulterior deliberação.

A agravada foi devidamente intimada, porém não apresentou contraminuta.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
uma vez que
presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que, em que pese a concessão da liminar
(id 333266898 – com data de 28/11/2025)
para suspender os efeitos da decisão agravada, verifico que os valores bloqueados já haviam sido liberados à devedora por meio de alvará judicial
datados de 27/11/2025,
antes da comunicação da decisão liminar ao juízo de origem, conforme se constata dos autos principais.

Tal circunstância, contudo, não prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que persiste o interesse do agravante na definição da questão jurídica controvertida para eventual responsabilização da agravada pela devolução dos valores ou para orientar procedimentos futuros no curso da execução.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados em contas bancárias da executada, que alega tratar-se de valores impenhoráveis por estarem depositados em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade dos valores e determinou a expedição de alvará em favor da devedora (id 191728536
).

Conforme decisão de id 333266898
foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para manter os bloqueios judiciais realizados nas contas bancárias da agravada até ulterior deliberação.

O art. 833, X, do CPC estabelece que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Tal proteção visa resguardar pequenas economias destinadas a garantir a subsistência do devedor e de sua família em
emergências
.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico
,
com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS-
MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta
salários-mínimos
depositada

em conta corrente, aplicada

em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude.
Precedentes.
2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40
salários-mínimos
são presumidamente

impenhoráveis.

3. Agravo

interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2258716 PR 2022/0373580-6, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe
19/05/2023)

Isso porque, ao contrário do que alega o agravante, a documentação apresentada pela agravada nos autos de origem
(id 209136317 e id 209136326)
demonstra de forma suficiente que os valores bloqueados (R$ 14.568,71 em conta do Banco do Brasil e R$ 2.736,80 em conta da Caixa Econômica Federal) estão protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Os extratos bancários juntados aos autos

(id 209136317 e id 209136326)
comprovam que as contas em questão são efetivamente cadernetas de poupança, e os valores bloqueados não ultrapassam o limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos, estando, portanto, abrangidos pela proteção legal.

Embora o agravante alegue que a movimentação financeira seria incompatível com a natureza de reserva emergencial,
não se verifica dos extratos a referida movimentação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DO VALOR RECEBIDO NO MÊS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir
.
3. Os documentos acostados aos autos demonstram que o bloqueio judicial atingiu praticamente a totalidade dos proventos líquidos percebidos pela agravante no mês de julho de 2024, verba de
inequívoca natureza alimentar, protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. A relativização da impenhorabilidade dos rendimentos somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando comprovado que a constrição parcial não compromete a subsistência do devedor, o que não se verifica quando há bloqueio integral da verba mensal. 5. Aplica-se, ainda, a interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, segundo a qual é impenhorável a quantia de até 40
salários-mínimos
, independentemente de estar depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou outra modalidade financeira, ausente indício de má-fé ou fraude. 6. A expropriação da totalidade dos proventos de aposentadoria, ainda que a renda mensal não seja irrisória, vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial da devedora. IV. Dispositivo e tese
.
7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É impenhorável a integralidade dos valores oriundos de proventos de aposentadoria quando a constrição recai sobre verba alimentar destinada ao sustento mensal do devedor. 2. A proteção prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40
salários-mínimos
mantidos em conta corrente, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.” (N.U 1031942-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – LIMITE DE 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
– RECURSO DESPROVIDO. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC." (TJMT, AI 1007247-69.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020)

Importante ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial, o ônus de comprovar o desvirtuamento da finalidade da conta poupança é do credor, que deve apresentar provas robustas nesse sentido, não bastando meras alegações genéricas:

DIREITO PROCESSUALCIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADEPOR ORIGEM EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. IRRELEVÂNCIA DO VALOR CONSTRITO PARA A MANUTENÇÃODA PENHORA.PRINCÍPIODA EFETIVIDADEDA EXECUÇÃO. RECURSO

DESPROVIDO.

(...) A parte executada não comprovou, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a natureza impenhorável dos valores constritos, inexistindo extratos ou documentos que atestem a origem em caderneta de poupança. 4. O bloqueio de quantia inferior ao valor da execução não configura, por si só, vício ou causa de nulidade da constrição, conforme disposto no art. 835, I, do CPC. 5. A ausência de prova de que o bloqueio comprometeria a subsistência ou inviabilizaria a atividade econômica da agravante

impõe a manutenção

da penhora para preservação

da efetividade da execução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. Incumbe à parte executada comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados; a mera alegação sem documentação

idônea não autoriza o levantamento

da penhora. 2. A penhora de quantia

inferior ao valor total da dívida é válida

e contribui para

a efetividade da execução." (N.U 1032566-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)

No caso em análise, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado desvirtuamento da finalidade da conta poupança da agravada, limitando-se a fazer alegações genéricas sem apresentar provas concretas.

Assim, considerando que os valores bloqueados estão depositados em conta poupança e não ultrapassam o limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade e determinou o desbloqueio dos valores.

Em face do exposto,
nego provimento

ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026